Tribunal: TJDFT
Processo: 0722371-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722371-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: BRASILIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo n. 0714519-61.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de suspensão do processo, ante a notícia de celebração de acordo extrajudicial entre as partes. Todavia, proferida sentença (ID 161477682, autos de origem) de extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual do autor, nos termos do artigo 485, VI, CPC, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora